Tribunal: STF
Processo: Rcl 16585
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.



    2. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.